Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. ALIMENTANDO. DOMÍCILIO.
1. O foro competente para processar e julgar ação de exoneração de alimentos é o foro do domicílio do alimentado, em decorrência do disposto no art. 53, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A escolha aleatória do foro em que será proposta a demanda é inadmissível. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.